Tribunal: TJBA
Processo: 8132140-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132140-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADA: LEISEBELE APARECIDA NUNES DE JESUS SOARES

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. INFILTRAÇÕES. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 26, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA REFERENTE A VÍCIOS CONSTRUTIVOS QUE SE SUJEITA À PRESCRIÇÃO, COM PRAZO DECENAL PREVISTO NO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. ART. 14, DO CDC. DEVER DE REPARAÇÃO COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. ORÇAMENTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FRUSTRAÇÕES E DESCONFORTOS DECORRENTES DOS VÍCIOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA EM R$5.000,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8132140-09.2021.8.05.0001
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.